Tribunal: TJES
Processo: 5000470-50.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-50.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ PIRES MOFATI e outros

APELADO: MARIA DA CONSOLACAO MOFATI TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDÃO DE PASSAGEM – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO ACESSO – ALEGADO JULGAMENTO ULTRA PETITA –
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
BENÉFICA
AOS RECORRENTES
– INTERESSE RECURSAL DUVIDOSO –
DESCABIDA
ANULAÇÃO DA
SENTENÇA
–
DECOTE DA PAR
TE
QUE EXTRAPOLA
OS LIMITES DO PEDIDO – MÉRITO RECURSAL –
ACESSO AO IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO – MAIOR COMODIDADE PRETENDIDA – DISCORDÂNCIA DOS REQUERIDOS – PREJUÍZO AO IMÓVEL SERVIENTE – EXEGESE DO ART. 1.384 DO CÓDIGO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A determinação judicial questionada pelos autores – que os requeridos se abstenham de manter animais perigosos na passagem que dá acesso à residência dos autores – os favorece consideravelmente, porquanto sustentada, em inúmeras passagens das razões recursais, que a presença de animais no local, por ali existir um petshop pertencente aos apelados, seria o principal motivo da pretendida modificação da servidão de passagem.

2)
Nas situações em que ocorre julgamento
ultra petita
, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso verificado, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

3)
A servidão de passagem, também denominada de servidão de trânsito, por sua vez, constitui espécie do gênero servidão predial e, como toda servidão, é um direito real (art. 1.378 do CC/02), constituindo uma restrição voluntária ao direito de propriedade e, no caso concreto, restou descortinado que os autores/apelantes não sofrem restrição de acesso à sua residência, situada no terceiro pavimento do edifício, e sim, postulam apenas a sua modificação, mediante transferência de uma escada para outro ponto, sob a alegação de que o acesso atual é dificultado pela presença de motocicletas, má iluminação e, sobretudo, permanência de animais de clientes do petshop dos requeridos/apelados, alguns deles mais agressivos, inclusive, com episódios de hostilidade a visitantes seus.

4
)
A alteração da posição de escada conforme pretendido pelos apelantes visa, em última análise, conferir-lhes maior comodidade, e não propriamente acesso ao seu imóvel que, apesar de encravado, pode ser perfeitamente acessado por meio da escada existente, não se descortinando a hipótese do art. 1.383 do Código Civil, segundo o qual “O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”, por não ter sido produzida escorreita prova de que os autores/apelantes sofreram oposição para que tivessem acesso ao seu imóvel.

5)
Apesar de a obtenção de maior comodidade não constituir, por si só, empecilho ao acolhimento do pedido de modificação do acesso, tal medida demandaria, à falta de relevante prejuízo ou dificuldade, a anuência por parte dos requeridos/apelados que, em suas manifestações, se posicionaram contrariamente ao pedido por prejudicar o exercício de sua atividade empresarial (
rectius
: petshop), além de inutilizar a área utilizada como garagem.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
José Luiz Pires Mofati
e
Sônia Lúcia Santos Mofati
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (Id 7548787), que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de mudança de servidão de passagem
” por eles formulado em face de
Maria da Consolação Mofati Teixeira
e
Nelson Teixeira
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 7548795), em síntese, que:
(i)
a sentença foi proferida
ultra petita
, por não haver pedido de que os apelados se abstenham de manter animais perigosos na passagem comum que dá acesso à residência;
(ii)
a pretendida alteração da servidão se deve ao fato de terem que passar no mesmo acesso que os animais que frequentam o
petshop
pertencente aos apelados, que está localizado no primeiro pavimento;
(iii)
a passagem que têm para o terceiro pavimento é o mesmo local de acesso para o local de higienização dos animais, fazendo com que permaneçam vulneráveis a animais de todas as espécies;
(iv)
para além do problema envolvendo os animais, existe desavença entre as partes, tendo o autor José Luiz sido agredido fisicamente pelo requerido Nelson;

e

(v)
arcarão com os custos da alteração da servidão, conforme projeto elaborado por engenheiro civil, ou seja, não haverá ônus para os apelados.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

Alegam os apelantes que a sentença foi proferida
ultra petita
ao determinar que os requeridos se abstenham de manter animais perigosos na passagem comum que dá acesso à sua residência, o que ensejaria a sua nulificação nesta Instância recursal.

Num primeiro plano, considero sobredita argumentação deveras insólita, na medida em que a determinação judicial questionada – que os requeridos se abstenham de manter animais perigosos na passagem que dá acesso à residência dos autores – os favorece consideravelmente, porquanto sustentada, em inúmeras passagens das razões recursais, que a presença de animais no local, por ali existir um petshop pertencente aos apelados, seria o principal motivo da pretendida modificação da servidão de passagem.

Logo, é até mesmo duvidoso o interesse em recorrer neste particular, por não haver sucumbência em relação ao ponto, uma vez que a alegada extrapolação dos limites do pedido é benéfica aos recorrentes.

Num segundo plano, a argumentação é equivocada se formulada no escopo de lograr a
nulificação
da sentença. Explico.

Como se sabe, a tutela jurisdicional prestada mediante sentença encontra limites no pedido do autor, que deve ser determinado (CPC/2015, art. 324), aplicando-se o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte, insculpido no art. 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Trata-se de regra complementada pelo art. 492 do mesmo diploma legal, no sentido de que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Tal introdução se fez necessária porque, de fato, os autores não formularam pedido no sentido de que os requeridos se abstivessem de manter animais perigosos na área que dá acesso à sua residência e, em que pese a já mencionada estranheza da insurgência – por ser-lhes benéfica – descortina-se a ocorrência de julgamento
ultra petita
.

O equívoco da argumentação, conforme anteriormente mencionado, decorre do pedido de anulação do édito por esse motivo, tendo em vista que nas situações em que ocorre julgamento
ultra petita
,
admite-se o decote da sentença para excluir o excesso verificado
, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, tal qual orienta o Superior Tribunal de Justiça no precedente adiante:

“(...) 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial.

2.-
Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido
formulado.

3.- Recurso Especial provido em parte para
decote
de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1352962/PB, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 07/05/2013, DJe de 20/05/2013)

Com tais considerações,
acolho a argumentação recursal
para, decotando o excesso verificado na sentença, afastar a determinação de que os requeridos/apelados se abstenham “
de manter animais perigosos na passagem comum que dá acesso à residência dos autores
” (Id 7548787, p. 2).

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, a pretensão dos autores/apelantes é de que seja modificado o acesso à sua residência, que está localizada no terceiro pavimento de um edifício no qual o primeiro pavimento pertence aos requeridos e nele se encontra instalado um petshop, ao passo que o segundo pavimento se encontrava ocupado à época da propositura da ação.

Ainda conforme a sua narrativa, além da animosidade e desavença existente entre as partes, a manutenção do acesso existente, por meio de uma escada, torna necessária a passagem por um beco mal iluminado, por um espaço estreito onde os apelados guardam motocicletas, além de uma área onde ficam animais de várias raças, de clientes do petshop, alguns deles mais agressivos, o que gera incômodo e receio para os que por ali transitam.

Como solução, propõem os autores/apelantes a modificação da escada para outro local do edifício, às suas expensas, conforme projeto elaborado por engenheiro civil, com o qual não concordam os requeridos/apelados.

Pois bem. Embora apresentem naturezas jurídicas distintas, tanto a passagem forçada, regulada pelos direitos de vizinhança, quanto a servidão de passagem, direito real, originam-se em razão da necessidade/utilidade de trânsito, de acesso.

A passagem forçada é regulada pelos direitos de vizinhança e tem previsão no art. 1.285, segundo o qual
“
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário
”.

Trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia,
pressupondo, impreterivelmente,
o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel
que pretende o direito à passagem forçada.

A servidão de passagem, também denominada de servidão de trânsito, por sua vez, constitui espécie do gênero servidão predial e, como toda servidão, é um direito real (art. 1.378 do CC/02
1
), constituindo uma restrição voluntária ao direito de propriedade e, no caso concreto, restou descortinado que os autores/apelantes não sofrem restrição de acesso à sua residência, situada no terceiro pavimento do edifício, e sim, postulam apenas a sua modificação, mediante transferência de uma escada para outro ponto, sob a alegação de que o acesso atual é dificultado pela presença de motocicletas, má iluminação e, sobretudo, permanência de animais de clientes do petshop dos requeridos/apelados, alguns deles mais agressivos, inclusive, com episódios de hostilidade a visitantes seus.

A meu ver, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida, pelos próprios fundamentos no Juízo de 1º grau, senão vejamos:

“(...) No caso dos autos, pelos elementos de prova apresentados pelas partes, possível aferir que o imóvel do autor, situado no terceiro pavimento, está encravado, sendo a escada existente no local sua única passagem para a via pública, tratando-se, pois, de passagem forçada.

Ocorre que, pelo que se vê dos autos, o autor não está impedido de se utilizar da escada já existente no local para ter acesso ao seu imóvel e consequente à via pública. O pleito de modificação da passagem, em verdade, se fundamenta no fato de que a parte autora não possui bom relacionamento com os réus e também em razão destes colorarem animais perigosos na passagem comum, colocando em risco a integridade física dos autores.

Em que pese seja possível a alteração da servidão de passagem, tal medida, no caso, a meu ver, não se apresenta aconselhável. Assim entendo, posto que, segundo testemunhas e informação prestada pelo próprio autor em seu depoimento, o animal que o colocava em situação de ‘perigo’ não mais se encontra no local, devido ao fato do filho dos réus ter se mudado.

Além disso, no que se refere aos animais atendidos no estabelecimento dos réus, também restou evidenciado que eles não são mantidos em local que permite contato com a parte autora, inexistindo, assim, risco de ataque.

Como se sabe, a servidão deve ser exercida sempre de maneira menos gravosa ao prédio serviente (art. 1.385, do CC). Logo, existindo caminho menos gravoso, este deve ser utilizado. E, segundo as fotografias constantes dos autos, vislumbro que a modificação pretendida apresenta-se gravosa ao prédio serviente, de sorte que deve ser mantida a passagem pela escada já existente no local”

(Id 7548787, p. 2)

Do que se percebe dos trechos extraídos da sentença, a alteração da posição de escada conforme pretendido pelos apelantes visa, em última análise, conferir-lhes maior comodidade, e não propriamente acesso ao seu imóvel que, apesar de encravado, pode ser perfeitamente acessado por meio da escada existente, não se descortinando a hipótese do art. 1.383 do Código Civil, segundo o qual “
O dono
do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão
”, por não ter sido produzida escorreita prova de que os autores/apelantes sofreram oposição para que tivessem acesso ao seu imóvel.

Em seu depoimento pessoal, o autor José Luiz informou que há muito tempo não ocorrem incidentes envolvendo animais recebidos pelo petshop e não há oposição para que acesse a sua residência, havendo apenas algum incômodo decorrente da estreiteza da passagem e da constante presença de cães que, muitas vezes, exigem cautela ao transitar pelo local, ao passo que as testemunhas arroladas disseram, de mais relevante, apenas que têm conhecimento da inimizade entre as partes.

Nesse panorama, apesar de a obtenção de maior comodidade não constituir, por si só, empecilho ao acolhimento do pedido de modificação do acesso, considero que tal medida demandaria, à falta de relevante prejuízo ou dificuldade, a anuência por parte dos requeridos/apelados que, em suas manifestações, se posicionaram contrariamente ao pedido por prejudicar o exercício de sua atividade empresarial (
rectius
: petshop), além de inutilizar a área utilizada como garagem.

Em razão disso, aplica-se o disposto no art. 1.384 do Código Civil brasileiro, no sentido de que “
A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa,
se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente
”.

Do exposto,
conheço da apelação cível
e lhe dou provimento parcial
, tão somente, para decotar o excesso verificado na sentença, de modo a afastar a determinação no sentido de que os requeridos/apelados se abstenham “
de manter animais perigosos na passagem comum que dá acesso à residência dos autores
”. Por conseguinte, mantenho inalterados os ônus sucumbenciais, não sendo cabível a majoração da verba advocatícia, a título de honorários recursais.

É como voto
.

_________________________

1
Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.